Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734842-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Art. 99 do CPC. Pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência não comprovada. Presunção relativa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 5. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1.7.2016; TJDFT, Acórdão 1208650, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 22.10.2019; TJDFT, Acórdão 1186110, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE 23.07.2019. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, por indeferir o pedido de concessão de justiça gratuita. Sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais. Requer que as futuras publicações e intimações ocorram em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir que “Logo, ausente a apresentação de documentação capaz de atestar a sua real condição financeira, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente” (ID 67164261), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações e intimações da parte recorrente ocorram em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023